Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003162-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), GUSTAVO BRAGA DA CRUZ - CPF: 033.259.371-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MARTINS SIMONE - CPF: 073.999.951-68 (VÍTIMA), MOISES MACIEL VEIGA RIBEIRO - CPF: 337.394.138-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003162-37.2022.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO BRAGA DA CRUZ
IMPETRANTE: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO DE SEMOVENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A contumácia delitiva do agente é argumento que legitima a prisão cautelar.

“O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

“Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ, AgRg no HC 703.441/MG).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003162-37.2022.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO BRAGA DA CRUZ
IMPETRANTE: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
GUSTAVO BRAGA DA CRUZ
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.

Em suas razões, assevera que: 1) em 16-2-20211, o paciente foi preso, em flagrante delito, por infração ao art.
155, § 6o do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, sendo a segregação convertida em preventiva na audiência de custódia;
2) “
não há nos autos do processo qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar
” (sic); 3) não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; 4) a prisão cautelar afronta a presunção de inocência; 5) “
torna-se absolutamente desarrazoado que o acusado seja encarcerado, a título de prisão preventiva, com o processo em trâmite, apresentando a medida cautelar mais gravosa do que a própria sanção penal aplicada em eventual condenação após o devido processo legal
” (sic); 6) os crimes anteriormente cometidos pelo paciente não podem ser invocados para justificar a prisão cautelar; 7) tem residência fixa; 8) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id.
119253467 - pág. 1-10).

A liminar foi indeferida (Id. 119428998 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou a informações pertinentes (Id. 119598489 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 120135983 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003162-37.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Consta nos autos que, em 16-2-2022, o paciente invadiu a propriedade rural pertencente ao Confinamento Abacaxi Quebrado e abateu uma vaca Angus, marca MC, com aproximadamente 17 (dezessete) arrobas, avaliada em R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), mediante disparo arma de fogo.

Parte do animal foi abandonada no pasto e o restante levado por ele.

O fato foi presenciado por terceiros, que acionaram a polícia, sendo o paciente preso em flagrante delito.

No caso
sub examine
, a prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente
reitera
no cometimento de ilícitos.

No ponto, o decreto de prisão consignou:

[...]

A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP.

Além da presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, do mesmo diploma.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).

No caso em baila, a prova da existência do crime (materialidade) e os indícios suficientes de autoria estão perfeitamente demonstrados conforme explanado acima.

Portanto, resta caracterizado o fumus comissi delicti.

Da mesma maneira, também está presente o periculum libertatis.

[...]

No caso em tela, a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública.

No caso a ofensa à ordem pública está revelada pelo risco considerável de que caso permaneça solto o conduzido continue se dedicando à prática de crimes.

Digo isso porque se trata de pessoa que demonstra contumácia na prática de crimes, conforme extrato de antecedentes criminais anexo, respondendo, inclusive, por crime de tentativa de homicídio na Comarca de Nova Monte Verde/MT (apurado nos autos n. 1000518-76.2021.8.11.0091 decorrente dos autos da prisão em flagrante no. 1000490-11.2021.8.11.0091), e agora a este procedimento, no qual, frise-se, mesmo já tendo atentado contra a vida de uma pessoa, nos autos antes citado, se dispôs a andar armado, além de atentar contra o patrimônio alheio, o que se solto poderá ter a mesma animosidade para continuar trilhando o caminho nefasto da delinquência
.

Neste ponto, afasto os argumentos da defesa, pois embora não se trate de crimes de violência ou grave ameaça, não é crível, admitir que possuindo delito anterior continue a praticar outros delitos.

Neste raciocínio da defesa, seria dar carta branca para que pudesse cometer outros delitos, o que geraria periculosidade social.

Por conta disso, deve ser afastado do convívio social para preservação da ordem pública. [...]

(Autos n.
1000199-29.2022.8.11.0009
) (sem destaque no original).

Ao reverso do que alega a impetrante, a renitência criminosa evidencia a periculosidade diferenciada do agente, e, portanto, justifica a prisão cautelar.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 713.205/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

[...] Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelo seu histórico criminal. O fato de o paciente ostentar diversos registros criminais é circunstância que revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, autorizando a preventiva. [...]
(STJ, AgRg no HC 550.759/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Além disso, quando a prisão cautelar encontra-se amparada em fundamentação idônea se compatibiliza com a presunção de inocência.

Nesse sentido:

[...] A aplicação da prisão preventiva, no caso em concreto, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade dos Agravantes pode representar para a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC 711.411/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

[...] A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629) [...]
(TJ/MT, N.U 1023560-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).

De toda sorte, “
não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). [...]
(STJ, AgRg no HC 703.441/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

No contexto delineado, condições pessoais favoráveis, como endereço certo, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar. Confira-se:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022